Tribunal: TJPA
Processo: 0004195-58.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004195-58.2014.8.14.0006

APELANTE: FRANCIELSON RAMOS DE AVIZ

APELADO: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com lucros cessantes e pensão vitalícia, fundada em alegado atropelamento por veículo de empresa de transporte coletivo, sob o fundamento de ausência de prova da autoria e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta das rés .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o veículo envolvido no acidente pertence à empresa apelada; (ii) estabelecer se restou demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado atropelamento e a conduta das rés, apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil, ainda que objetiva no caso de concessionária de serviço público, exige a comprovação mínima do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e, quando baseado em declarações unilaterais e com inconsistências, não comprova, por si só, a autoria do evento.

A prova testemunhal apresenta contradições relevantes quanto à dinâmica do acidente, especialmente sobre o local exato, a forma de socorro e o ponto de impacto, comprometendo sua credibilidade.

A ausência de identificação do veículo (placa, número de frota ou condutor) impede a vinculação do suposto causador à empresa apelada, sobretudo em contexto de múltiplos veículos semelhantes em circulação.

A deficiência probatória não pode ser suprida em grau recursal, especialmente quando a parte autora renunciou à produção de outras provas em momento oportuno.

A inexistência de prova robusta do nexo causal inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

O boletim de ocorrência, isoladamente e com inconsistências, não é suficiente para demonstrar a autoria do evento danoso.

A prova testemunhal contraditória e imprecisa não supre a ausência de identificação do agente causador do dano.

A ausência de prova do nexo causal impede a configuração da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.658.822/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.155.848/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.006.551/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022; TJPA, AC nº 0005463-84.2013.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
FRANCIELSON RAMOS DE AVIZ
, tendo como apelado(a)
VIALOC Transporte de Passageiros Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FRANCIELSON RAMOS DE AVIZ, com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos cumulada com lucros cessantes e pensão vitalícia, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor ajuizou demanda indenizatória em face de VIALOC Transporte de Passageiros Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação, sustentando ter sido vítima de atropelamento em via pública, especificamente na Avenida Cláudio Sanders (antiga Estrada do Maguary), fato que lhe teria ocasionado graves sequelas físicas, com repercussões patrimoniais e extrapatrimoniais. Postulou, em decorrência do evento danoso, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes e pensão vitalícia.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento central de que não haveria nos autos prova suficiente acerca da autoria do alegado atropelamento.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco na valoração do conjunto probatório, ao afirmar que o único documento apto a indicar a autoria do fato seria o Boletim de Ocorrência. Assevera que, diversamente do consignado no decisum, houve regular instrução probatória, com a oitiva do próprio autor e de testemunhas, cujos depoimentos teriam sido harmônicos e convergentes quanto ao local do atropelamento e à dinâmica do evento.

Argumenta que os depoimentos colhidos em juízo confirmariam a ocorrência do atropelamento na Avenida Cláudio Sanders, sendo coerentes entre si e consentâneos com a narrativa deduzida na petição inicial. Aduz, ainda, que eventual divergência quanto ao local indicado no Boletim de Ocorrência seria compreensível, porquanto o registro fora realizado por parente que não presenciara o fato, no mesmo dia do acidente, quando o autor se encontrava hospitalizado em estado grave.

Aduz, ademais, que o Boletim de Ocorrência não constitui prova isolada, mas integra um contexto probatório mais amplo, que inclui prova testemunhal regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

Defende, em síntese, que restaram suficientemente demonstrados o evento danoso, o nexo de causalidade e a responsabilidade civil das apeladas, impondo-se a reforma integral da sentença para condená-las ao pagamento das indenizações pleiteadas, inclusive com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e o total provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas aos IDs 31436556 e 31436558.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil da empresa recorrida pelo alegado atropelamento sofrido pelo apelante, bem como à análise da suficiência do conjunto probatório, especialmente da prova testemunhal, para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputada à requerida.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público seja objetiva, tal circunstância não afasta o ônus da parte autora de comprovar os elementos mínimos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade.

Nesse sentido, dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso em exame, a controvérsia central reside justamente na ausência de comprovação de que o veículo supostamente envolvido no acidente pertencia à empresa apelada.

A sentença foi precisa ao consignar que não há nos autos prova idônea capaz de estabelecer tal vínculo, destacando que o único elemento documental indicativo da autoria seria o boletim de ocorrência, o qual possui presunção relativa e foi elaborado com base em declarações unilaterais.

Ademais, referido documento apresenta inconsistência relevante quanto ao local do acidente o que fragiliza ainda mais sua credibilidade, bem como, quanto a qualidade da testemunha, que seria suspeita, nos termos do art.
447, §3º, I, do CPC
.

No tocante à prova testemunhal,
diversamente do alegado pelo apelante,
verifica-se que esta não se mostra coesa e suficiente para suprir a ausência de prova do nexo causal
. Observa-se que há contradições substanciais entre os depoimentos colhidos, notadamente quanto: ao local exato do acidente (antes ou depois da parada de ônibus); à forma de socorro prestado à vítima; à parte do veículo que teria atingido o autor.

Tais divergências não se mostram meramente periféricas, mas atingem o núcleo da dinâmica fática, comprometendo a confiabilidade da prova oral.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à ausência de identificação do veículo,
seja por meio de placa, número de frota ou condutor, circunstância expressamente admitida pelo próprio autor.

Em um contexto urbano com múltiplas empresas operando linhas semelhantes e com padronização visual da frota,
a mera indicação de características genéricas do veículo não se revela suficiente para imputar responsabilidade à apelada
, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem.

Assim, cabe destacar da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante busca reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando o exercício do poder de retratação para dar total provimento ao recurso. Sustenta que restou comprovada a culpa das partes agravadas pelo acidente de trânsito, bem como os prejuízos sofridos, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial por ausência de comprovação da culpabilidade do réu quanto ao acidente de trânsito e do nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos suportados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu e o nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) os documentos unilaterais apresentados (laudo do IML, boletim de ocorrência e guia de atendimento hospitalar) são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do apelado; e (iii) há fundamento para reforma da decisão que manteve a improcedência do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não foi possível elucidar a dinâmica dos fatos narrados pela autora sobre o acidente de trânsito, considerando que os documentos apresentados unilateralmente não permitiram precisar a causa primária do acidente nem demonstrar que o veículo da empresa apelada teria sido o causador do evento.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade decorrente de omissão ou descuido dos réus.

5. Não foram juntados aos autos laudo pericial ou documento elaborado por órgão de trânsito que demonstrasse a situação do acidente, nem depoimento de testemunhas que comprovasse o alegado, não restando evidenciada a forma como se deu o sinistro, especialmente quanto à velocidade do veículo causador.

6. Os documentos apresentados (laudo do IML mencionando escoriações causadas por acidente de trânsito sem identificar o causador, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento hospitalar) configuram prova unilateral insuficiente para caracterizar a responsabilidade civil do réu.

7. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos suportados, não há como invocar a tese da responsabilidade civil e determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

8. O magistrado analisou corretamente toda a matéria posta à apreciação e concluiu pela ausência de elementos probantes capazes de atestar que o acidente ocorreu por ação ou omissão da parte apelada, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu e o nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos sofridos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. 2. Documentos unilaterais, tais como laudo do IML sem identificação do causador do acidente, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento hospitalar, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do réu quando ausente laudo pericial, documento de órgão de trânsito ou prova testemunhal que esclareça a dinâmica do acidente. 3. A ausência de comprovação do nexo de causalidade impede a responsabilização civil e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.658.822/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.155.848/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.006.551/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; Súmula nº 7/STJ.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005463-84.2013.8.14.0006 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luziana Freitas Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou improcedente a ação de indenização por

danos morais e materiais ajuizada em face da empresa Belém Rio Transportes

Ltda. A autora alegou que a colisão entre seu veículo e um ônibus da

recorrida foi causada por culpa exclusiva do motorista desta última, pleiteando reparação pelos danos materiais no valor de R$ 1.836,21 e danos morais no montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente do nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus da recorrida e os danos alegados pela recorrente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do direito à reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação dos elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), mas, isoladamente, não é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente ou a culpa exclusiva do motorista do ônibus da recorrida.

As fotografias anexadas aos autos, embora demonstrem a colisão entre os veículos, não elucidam de forma inequívoca a dinâmica do acidente nem a culpabilidade de uma das partes.

O depoimento da testemunha informante, parente da recorrente, não possui peso probatório suficiente para afastar a ausência de prova robusta do nexo causal.

Quanto aos danos materiais, a recorrente não comprovou o efetivo desembolso do valor pleiteado (R$ 1.836,21), apresentando apenas orçamentos, sem recibos ou notas fiscais que demonstrem a realização dos reparos.

Em relação aos danos morais, não foram

demonstrados abalos que extrapolem os meros dissabores ou aborrecimentos

do cotidiano, entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça, segundo a qual situações ordinárias de acidentes de trânsito

não ensejam, por si só, reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a apresentação de boletim de ocorrência e fotografias que não demonstrem a dinâmica do acidente e a culpabilidade inequívoca do agente.

A ausência de comprovação robusta dos danos materiais pleiteados impede o deferimento do pedido de reparação.

Para a caracterização do dano moral, exige-se lesão que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 726096 RJ 2015/0138546-1, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.09.2015.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0681675-80.2016.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-01-21) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA AUTORAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTRADA RURAL.
PRETENSÃO AMPARADA APENAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ESCLARECE A DINÂMICA DO ACIDENTE. TESES CONFLITANTES. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE O CAUSADOR DO ACIDENTE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0006479-22.2019.8.16 .0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNO OLIVEIRA DIAS - J. 01.04 .2023)

(TJ-PR - RI: 00064792220198160131 Pato Branco 0006479-22.2019.8.16 .0131 (Acórdão), Relator.: Bruno Oliveira Dias, Data de Julgamento: 01/04/2023, 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/04/2023) (grifos nossos)

Dessa forma, inexistindo prova robusta de que o evento danoso foi causado por preposto da empresa recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ressalte-se, por fim, que foi oportunizada à parte autora a produção de outras provas, tendo esta expressamente declinado, afirmando que o acervo probatório já seria suficiente, o que reforça a impossibilidade de suprimento da deficiência probatória nesta fase processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026